Tribunal: TCU
Processo: 020.495/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6997/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.495/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Marques do Nascimento Junior (XXX.876.063-XX); Alice Arruda Atalla (XXX.863.661-XX); Ana Beatriz de Carvalho Kumbis Chinelli (XXX.283.928-XX); Cleberson Lopes Athaide (XXX.512.511-XX); Diogo Isamu de Almeida Okuno (XXX.792.858-XX); Elisangela Predentino de Almeida (XXX.057.301-XX); Elizabete de Souza Zeferino (XXX.869.517-XX); Eylla Cristina Vieira Freitas (XXX.832.468-XX); Gustavo Amaral Carvalho (XXX.469.608-XX); Karoline Goulart Gouveia (XXX.489.658-XX); Lillian Eduardo da Silva (XXX.240.201-XX); Maelly da Silva Veron (XXX.630.171-XX); Maira dos Santos Bueno (XXX.620.408-XX); Matheus Bueno Quirino (XXX.117.418-XX); Mayara Adja da Silva Souza (XXX.372.794-XX); Nathalia Neves Escher (XXX.219.388-XX); Regina Conceicao da Silva (XXX.125.818-XX); Ronaro Ramos Costa (XXX.547.286-XX); Rubia da Silva Ferreira (XXX.155.268-XX); Tatiane de Almeida Freitas Lambert (XXX.545.468-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.